Tribunal: TJDFT
Processo: 0727003-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0727003-48.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: HELIO GOMES DA SILVA PACIENTE: ANTONIO SEVERO FILHO RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Hélio Gomes da Silva, OAB-DF 70.454, em favor de ANTONIO SEVERO FILHO, apontando como autoridade coatora o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santa Maria, que indeferiu seu pedido de revogação de prisão preventiva, decretada nos autos no 0703583-27.2021.8.07.0007, após prisão em flagrante homologada pelo Núcleo de Audiências de Custódia, por suposta prática das infrações de vias de fato, lesão corporal, ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência. Alega, em síntese, que o paciente está preso cautelarmente desde o dia 09/06/22, tendo sido a denúncia recebida em 13 de julho seguinte, sem designação, até o momento, de audiência de instrução e julgamento. Sustenta que a prisão preventiva é desnecessária, sendo suficiente a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, como monitoração eletrônica. Afirma, ainda, que o acusado é pai de uma criança, fruto de outro relacionamento, que ficou sob os cuidados das tias paternas, mas que depende dele financeiramente. Requer, então, a revogação liminar da prisão preventiva, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, sua substituição por medida cautelar diversa. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, mostra-se inviável a apreciação da tutela de urgência requerida. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de documentos essenciais, como o auto de prisão em flagrante, a ata da audiência de custódia em que convertida a prisão em flagrante em preventiva, a denúncia recebida, bem como a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, todos imprescindíveis para o exame das alegações ora formuladas. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando impetrado por advogado constituído, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF, secundada pela 3a Turma Criminal do TJDFT. Registre-se, entretanto, a possibilidade de saneamento da falha de instrução até o julgamento de mérito do habeas corpus, como tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, no qual há possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Faculta-se ao advogado impetrante a complementação da instrução até o julgamento de mérito. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado